Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-57.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004965-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RARIZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 071.750.035-79 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004965-57.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rariza Alves dos Santos

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE RESULTOU EM PERDA DE CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar aos autores a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil”.

A Promovente alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o dia 04/05/2019, partindo Salvador/BA, com conexão em Campinas/SP e destino a Cuiabá/MT, com saída às 11h20min e chegada às 15h55min. Ocorre que o voo referente ao primeiro trecho sofreu um atraso, acarretando na perda da conexão referente ao segundo trecho, sendo a passageira reacomodada no voo que partiu somente no dia seguinte (05/05/2019), com saída às 13h00min e chegada às 14h10min. Ou seja, a passageira chegou ao destino final com aproximadamente 22 horas de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

Em suas razões recursais, pretende a Promovente a majoração do
quantum
arbitrado, sob o argumento de que o valor é insuficiente para reparar o dano, considerando o tempo de atraso.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Promovida na prestação do serviço.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pela consumidora, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo da autora sofreu um atraso de aproximadamente 22 horas para chegar ao destino final.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão a Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes. Aliado ao fato de que a passageira viaja com o seu bebê de 05 (cinco) meses de idade e o longo período de atraso do voo, gerou inúmeros transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021